Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022350-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA BARBOSA FILHO - CPF: 174.104.361-15 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E

TUTELA DE URGÊNCIA

- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E QUE O BANCO PAN S/A TERIA
LEVANTADO MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO PELO ORA APELANTE NA AÇÃO N.
1027946-52.2022.8.11.0041
INDEVIDAMENTE –
PRETENSÃO QUE SEJA RESTITUÍDO AO APELANTE O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO NAQUELA DEMANDA E CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS
–
EXISTÊNCIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – EXISTENCIA DE COISA JULGADA MATERIAL ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICO E DO DÉBITO QUESTIONADO
– ALEGAÇÃO DE QUE
O CREDOR SERIA O BANCO C6
–
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO APELANTE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO REFERIDO VALOR
– AUTOR QUE JÁ INGRESSOU COM OUTRA DEMANDA CONTRA O BANCO C6 ACERCA DO MESMO FATO PROCESSO N.
1031191-60.2023.8.11.0001 NA QUAL FOI RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E
CONDENAÇÃO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS MORAIS ORIUNDO DO MESMO FATO
–
PRETENSÃO A UMA TERCEIRA CONDENAÇÃO DECORRENTE DO MESMO FATO QUE TERIA ORIGINADO O DÉBITO QUESTIONADO
INADMISSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso pretende o Apelante a condenação do Banco Pan S/A a restituir valor que foi objeto consignação pelo Autor na Ação n. 1027946-52.2022.8.11.0041, ajuizada em face do Banco Pan S/A na qual,
a questão foi objeto de apreciação e resolvida por meio de acordo homologado judicialmente

ocorrendo
pagamento de danos morais ao Autor, tendo sido dado por este quitação integral por este.

Tendo em vista que a questão referente a contratação e ao débito no valor de R$
R$
19.280,31 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos)
já foi objeto de acordo homologado e transitado em julgado não é mais admissível que o Apelante busque nova condenação do Banco ao argumento de que este teria levantado o valor sem comprovar a existência de contratação entre as partes tendo em vista que já transigiram as partes acerca da referida questão.

Tendo o Autor já ajuizado também ação declaratória de inexistência de débito junto ao Banco C6 (processo n.
1031191-60.2023.8.11.0001),

referente ao mesmo débito
,

na qual, foi declarada a inexistência do débito e,
também, condenada referida Instituição Financeira por danos morais, revela-se inadmissível que o Apelante busque condenação da Instituição Financeira Banco Pan S/A pelo mesmo fato
e mesmo débito pela terceira vez ao argumento de que referida Instituição Financeira teria levantado o valor depositado em Juízo sem comprovação de ser o verdadeiro credor.

Na hipótese de o montante depositado pelo Autor/Apelante pertencer a credor diverso (BancoC6) como alegado e, tendo o Banco Pan S/A levantado o montante depositado em Juízo,

cabe à Instituição Financeira supostamente credora Banco C6, eventualmente ingressar em juízo para reaver o montante junto ao Banco Pan S/A, faltando legitimidade ativa ao Autor para a presente ação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1022350-53-2023

APELANTE:
JOÃO BATISTA BARBOSA FILHO

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Batista Barbosa Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Restituição de Depósito Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que

é
pessoa idosa e leiga, recebeu indevidamente em sua conta o valor referente a um suposto empréstimo consignado que nunca contratou com o Banco Pan S/A,
acrescentando que tentou devolver o valor administrativamente, sem sucesso, e por isso ajuizou ação

declaratória e consignação (Processo no 1027946-52.2022.8.11.0041).

Assinala que mesmo sem comprovar a existência do contrato no referido processo (Processo no 1027946-52.2022.8.11.0041) o Banco Pan levantou os valores em juízo, agindo de má-fé, sendo que,
posteriormente, o autor foi cobrado pelo Banco C6, que apresentou documentos alegando ser o verdadeiro credor.

Sustenta que diante da apropriação indevida do valor e da ausência de relação contratual com o Banco Pan, o Apelante ajuizou a presente ação pretendendo que o banco Pan S/A faça a restituição da quantia depositada naquele processo, indevidamente levantada pela referida Instituição Financeira, bem como
indenização por danos morais
, sobrevindo a sentença que julgou o pedido improcedente, motivando o presente recurso
.

Alega que a
sentença que homologou o acordo

no (Processo no 1027946-52.2022.8.11.0041)
teve por finalidade apenas encerrar a controvérsia sobre o depósito judicial realizado pelo Apelante, sem qualquer análise sobre a legalidade da contratação ou a titularidade do crédito que originou o valor.

Assevera que o objeto da presente ação é distinto, uma vez que o Autor/Apelante pretende que o Banco Pan S/A

faça a restituição de quantia indevidamente levantada naquele Feito pela referida Instituição Financeira visto que não comprovou que era o titular do crédito, conforme, inclusive, confirmado posteriormente pelo Banco C6, verdadeiro credor, que reconheceu formalmente a dívida e apresentou documentação do empréstimo.

Sustenta que não há

identidade de pedidos ou causa de pedir entre as ações, requisitos indispensáveis para configuração da coisa julgada, nos termos do artigo 337, §2o do CPC.

Alega que o
Apelante é o legítimo titular da conta bancária onde os valores foram depositados indevidamente, sem sua autorização, e foi ele quem, agindo de boa-fé, promoveu a devolução da quantia via depósito judicial, acrescentando que a pretensão deduzida nesta ação decorre diretamente da conduta ilícita do Banco Pan, que levantou indevidamente os valores de origem não comprovada, apropriando-se de montante que o Apelante havia depositado justamente por entender que não lhe pertencia.

Sustenta que o direito à restituição e à reparação por dano moral decorre do prejuízo direto sofrido pelo Apelante, não se tratando de defesa de direito alheio.

Alega que o Banco Apelado agiu de má fé, sendo que a
sentença deixou de enfrentar adequadamente a conduta reprovável do Banco Pan, que, mesmo revel naquele processo levantou valores depositados judicialmente sem apresentar qualquer prova de contratação válida.

Verbera ser devido o dano moral ora pleiteado, argumentando que
a conduta ilícita do Banco, ao apropria-se indevidamente de valores depositados judicialmente e não contratados, é fato gerador autônomo e distinto da relação distribuída com o Banco C6.
Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido e determinar ao Banco a restituição do valor atualizado e condenação por danos morais
.

Nas contrarrazões o Apelado alega ofensa à dialeticidade, sustentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Sustenta que da análise dos argumentos deduzidos na inicial e dos documentos juntados aos Autos, verifica-se que
o problema em questão já foi objeto de discussão de uma ação proposta anteriormente pelo autor em desfavor do Banco
que tramitou perante esta Comarca sob o processo n 1027946-52.2022.8.11.0041, consoante documento anexos.

Sustenta que naquela oportunidade, a demanda foi encerrada sendo homologado acordo entre as partes, sendo efetuado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor
.

Assinala que

a ação anterior tinha por objeto a declaração de inexistência de cobrança indevida referente ao contrato consignado
e a presente demanda tem como objeto o mesmo contrato da ação anterior.

Alega que resta claro que a matéria discutida na presente demanda, conforme o próprio autor explana em sua peça inicial, já foi objeto de apreciação de um juízo original, que julgou o mérito, tornando imutável a questão
em virtude do surgimento da coisa julgada material.

Alega que

a matéria em questão já foi decidida anteriormente e encontra-se protegida pela segurança jurídica da coisa julgada material de forma que, tendo o Magistrado acertado na aplicabilidade do instituto da coisa julgada material. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Conforme ressai dos Autos, o Apelado sustenta
preliminar de ofensa à dialeticidade
, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal verifica-se que o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca a sua reforma, tanto assim que o Apelado não encontrou qualquer obstáculo ao ofertar suas contrarrazões, não sofrendo, portanto qualquer prejuízo.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a
Ação
de Restituição de Depósito Bancário c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Apelado
, reconhecendo que
já existe coisa julgada acerca da questão
, uma vez que
nos autos do Processo no 1027946-52.2022.8.11.0041
, ajuizado em face do réu,
a questão foi objeto de apreciação e resolvida por meio de acordo homologado judicialmente e que o trânsito em julgado dessa decisão torna

inviável a rediscussão da mesma relação jurídica
, nos termos do artigo 506 do CPC.

Fundamenta, ainda o decisum que:

“
Nos autos do Processo no 1027946-52.2022.8.11.0041, ajuizado em face do réu, a questão foi objeto de apreciação e resolvida por meio de acordo homologado judicialmente. O trânsito em julgado dessa decisão torna inviável a rediscussão da mesma relação jurídica, nos termos do artigo 506 do CPC:

A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

É assim, porque, a transação importa em renúncia recíproca de direitos e faz coisa julgada entre as partes.

“Outrossim, verifico que a parte autora ingressou com ação contra o Banco C6 (autos no 1031191-60.2023.8.11.0001 – 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ), onde foi declarada a inexistência da dívida referente ao empréstimo consignado em seu nome, bem como fixada indenização por danos morais.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, o que se verifica da presente demanda é que a parte pretende se ver indenizada uma terceira vez, frisa-se, pelo mesmo fato, qual, seja, o empréstimo consignado no valor de R$ 19.280,31.

Ora, a própria parte autora ajuizou a ação de consignação em face do Banco PAN, asseverando que os valores pertenciam a instituição financeira, ao passo que na ação ajuizada em face do Banco C6, a dívida foi declarada inexigível, deste modo, se os valores de fato pertencem a instituição financeira Banco C6, tenho que esta é quem deve ajuizar eventual ação de restituição de valores em face do Banco PAN”.

Constata-se da análise dos Autos que o Autor ajuizou inicialmente a Ação Declaratória n.
1027946-52.2022.8.11.0041
,
contra o Apelado Banco Pan S/A, na qual afirmou que percebeu em sua conta um depósito nominal ao Banco Réu no valor de R$ 19.280,31 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos) assim contactou a Instituição Financeira

solicitando esclarecimentos, sendo informada que se tratava do empréstimo consignado, com valor de parcela de R$ 519,99 (quinhentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), parcelado em 84 vezes com início do desconto para abril de 2022.

Sustentou não ter contratado o referido empréstimo. Requereu o depósito judicial do referido montante, além da danos morais.

Verifica-se que naquela demanda as partes fizeram acordo
mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do depósito do mencionado valor de empréstimo indevido na conta do Apelante e ocorreu o levantamento do montante depositado de R$ 19.280,31 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos) referente ao suposto empréstimo pela Instituição Financeira, Banco Pan S/A.

Referido acordo foi devidamente homologado por sentença pelo Juízo nos termos
dos artigos 487, inc. III, “b”, do CPC, sendo julgado extinto o processo com artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a questão concernente a relação jurídica questionada entre as partes foi objeto de decisão, diante de acordo firmado entre as partes, havendo coisa julgada material quanto a esta questão
haja vista que a transação importa em renúncia recíproca de direitos e faz coisa julgada entre as partes no caso
entre as partes Banco Pan S/A e o Apelante.

Ocorre que, posteriormente, como alega o Apelante o Banco
C6, que seria o verdadeiro credor, apresentou documentação do empréstimo
.

Cumpre ressaltar que, no entanto,
o Apelante também ajuizou Ação contra o Banco C6 (autos no 1031191-60.2023.8.11.0001 que tramitou pelo 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, em que foi declarada a inexistência da dívida referente ao referido empréstimo consignado no valor de
R$ 19.280,31 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos)
em seu nome, bem como foi condenada esta Instituição Financeira, também, ao pagamento por danos morais em favor do Autor ora Apelante.

Diante desse quadro, verifica-se que o Apelante, na realidade, ingressou em Juízo primeiramente em face do Banco Pan S/A questionamento o mesmo empréstimo consignado tendo ocorrido acordo e encerrada a questão por sentença.

Posteriormente, como o Banco C6 apresentou-se como credor em relação ao questionado empréstimo o Apelante
ajuizou ação também contra este Banco

no Juizado Especial em que foi declarada a inexistência do débito com a condenação desta Instituição Financeira Banco C6 também ao pagamento por danos morais decorrente do mesmo suposto empréstimo.

Ocorre que na presente demanda o Apelante pretende que o Banco Pan S/A, faça a restituição do valor depositado em Juízo referente àquele questionado empréstimo

de R$
19.280,31 (dezenove mil e duzentos e oitenta reais e trinta e um centavos)
ao argumento de que este atuou de má fé ao levantar referido valor sem comprovar a existência de contrato entre as partes e pretende seja esta Instituição Financeira condenada a pagar danos morais ao Recorrente.

Com efeito, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante a questão referente a existência de relação jurídica e indenização entre o Apelante e o Banco Pan S/A já foi objeto de acordo realizado entre as partes e homologado bem como o Autor já recebeu danos morais oriundos desse mesmo fato
como reconhece o Juízo
a quo:
“
não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, o que se verifica da presente demanda é que a parte pretende se ver indenizada uma terceira vez, frisa-se, pelo mesmo fato, qual, seja, o empréstimo consignado no valor de R$ 19.280,31”.

Desse modo se o contrato de empréstimo consignado questionado em face do Banco Pan S/A, já foi objeto de transação entre as partes resultando em pagamento de indenização e homologado por sentença faz coisa julgada material.

Nesse contexto, não há como condenar a Instituição Financeira a indenizar, novamente, pelo mesmo fato ou em razão do mesmo contrato, até porque o Autor/Apelante realizou acordo com o Banco Pan com relação ao débito e contrato questionado,
sendo dado
quitação integral, extinguindo qualquer relação obrigacional entre as partes
.

No mais, embora o Apelante argumente que o Banco Pan não comprovou
ser titular do crédito depositado e levantado por esta Instituição Financeira e que posteriormente o Banco C6 teria confirmado ser o verdadeiro credor,
necessário registrar que primeiro foi o Apelante quem pleiteou a realização da consignação em favor do Banco Pan e caso referida Instituição Financeira tenha levantado referido montante de forma indevida
,
já que pertenceria a Instituição Financeira diversa,

tenho que de fato caberia a esta, ou seja,
ao Banco C6 ingressar em Juízo contra o Banco Pan para que o valor depositado lhe seja restituído e não o Apelante

já que de fato não possui legitimidade para tanto ou seja pleitear em juízo que o Banco Pan S/A faça a restituição de valor que pertenceria ao Banco C6.

Com efeito, o artigo 18 do CPC expõe o seguinte:

Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, considerando que a contratação e o débito em questão já foi objeto de demanda judicial contra o Banco Pan S/A, já havendo homologação de acordo entre as partes, sendo colocado fim à questão,
não há como acolher a pretensão recursal deduzida pelo Apelante em buscar novamente a condenação desta Instituição Financeira por danos morais decorrentes da mesma relação jurídica e contrato questionado.

No mais, na hipótese de ter o Banco Pan S/A levantado o montante do valor depositado que, em tese, pertenceria a outra Instituição Financeira, no caso ao Banco C6,
esta Instituição Financeira é quem de fato tem legitimidade para pleitear a restituição do valor junto ao Banco Pan S/A e não o Apelante.

Vale ressaltar que, inclusive,
o Apelante já foi indenizado também pelo Banco C6 em relação ao mesmo débito processo
1031191-60.2023.8.11.0001 que tramitou pelo 4o Juizado

Especial
Cível de Cuiabá,
em que foi declarada a inexistência da dívida e condenação deste Banco
, também, a
indenizar o Autor por danos morais
, demonstrando-se efetivamente, inadmissível que pleiteie novamente pela terceira vez,

indenização decorrente do mesmo fato, ou seja, referente a mesma relação jurídica que deu origem ao débito questionado.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando em 17% sobre o valor atualizado da causa, fincando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025